Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de documento essencial, que deve acompanhar a inicial, e o não atendimento pelo autor em cumprir a ordem de emenda à exordial no prazo legal acarretam o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

2. Recurso improvido. Sentença confirmada.